Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706851-21.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RHUAN SILVESTRE DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. A inobservância do princípio da identidade física do juiz, consagrado no artigo 399, § 2°, do Código de Processo Penal, não acarreta, de maneira automática, nulidade processual, devendo ser comprovado o prejuízo concreto para a Defesa. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de receptação qualificada. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão de aparelho celular objeto de roubo, na posse do réu, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o apelante recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inviável a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa ou simples. Os depoimentos da autoridade policial e do agente de polícia que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais. Nos termos do que dispõe o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática de idêntico crime. Hipótese na qual a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos não é recomendada, diante do crime anteriormente praticado, situação que demonstra, inclusive, a insuficiência da medida para a repressão e prevenção do crime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 180, §§ 1o e 3o, do CP, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para os delitos de receptação culposa ou simples; c) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a redução da pena, na primeira fase da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da conduta social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 180, §§ 1o e 3o, do CP, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser ônus da defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto quando o agente é flagrado na posse do bem receptado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). Pelo mesmo motivo, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois é assente na Corte Superior que prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. Com efeito, o STJ decidiu que “a subtração de veículo no pátio de delegacia e a prática de novo crime durante o cumprimento de reprimenda em regime aberto são circunstâncias que justificam a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a imposição de patamar de aumento mais severo que 1/6 na primeira fase dosimétrica” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.043.743/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, sobre os pedidos de desclassificação e redução da pena-base, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020